Tribunal: STF
Processo: HC 87017
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: não cabimento
Assente a jurisprudência
do Supremo Tribunal em que não cabe habeas corpus contra decisão de
uma de suas Turmas: precedentes.
II. Prescrição: inviabilidade,
no caso, do exame da questão de fundo relativa à prescrição, para
ponderar do cabimento ou não de eventual habeas corpus de ofício.